Tribunal: TJSP
Processo: 0001782-97.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento ao erário – Pretensão voltada à condenação do requerido ao ressarcimento ao erário, em virtude dos prejuízos constatados em razão da prorrogação do contrato em caráter emergencial, dispensada a licitação - Tribunal de Contas do Estado que reconheceu a regularidade na dispensa de licitação, mas considerou irregulares os contratos e termos aditivos pela aplicação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de ressarcimento ao erário – Pretensão voltada à condenação do requerido ao ressarcimento ao erário, em virtude dos prejuízos constatados em razão da prorrogação do contrato em caráter emergencial, dispensada a licitação - Tribunal de Contas do Estado que reconheceu a regularidade na dispensa de licitação, mas considerou irregulares os contratos e termos aditivos pela aplicação de preços superiores aos de mercado e conversão irregular dos valores contratados, referente ao ano de 1994 – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC – Ação proposta intempestivamente no ano de 2011 – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.